Tribunal: STF
Processo: RE 1328628
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 127-128, Doc. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO INDENIZATORIA - PROFESSORA ESTADUAL EM EXERCÍCIO EM UNIDADE PRISIONAL - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA QUE SE FAZ DEVIDA — CUMULATIVIDAE COM GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE) — IMPOSSIBILIDADE - DESCONTOS DOS VALORES JÁ PERCEBIDOS A TÍTULO DE GEE - REFORMA DO DECISUM — PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido da autora, professora Estadual, de recebimento de Gratificação por Atividade Perigosa na razão de 230% dos vencimentos, além de indenização por dano moral, em razão de exercer atividade educacional voltado para infratores em unidade de recolhimento para menores infratores.
    2. Vantagem conferida aos agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, nos moldes da Lei Estadual n° 3694/2001.
    3. Reforma do decisum. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual n° 3.694/01, a gratificação prevista na Lei n° 1.659/90 deverá ser estendida a todos os servidores que se encontram em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário.
    4. Autora que é funcionária estatutária do Estado, ora apelado, lotada no Sistema DEGASE, onde trabalha com infratores na instituição de ensino Colégio Estadual Professor Carlos Costa, dentro das dependências do Complexo Bangu III, sob matricula n° 0938115-3-0, desde fevereiro de 2011.
    5. Não obstante a autora não pertencer aos quadros do DEGASE, extrai-se que a lei não fez qualquer ressalva quanto às categorias e carreiras de servidores alcançados pela norma, mas sim que a gratificação de atividade perigosa seja paga a todos em razão da função que se encontram expostos aos mesmos riscos.
    6. Forçoso concluir que também à autora é devida a gratificação em apreço, como forma de compensar a notória periculosidade das funções que desempenha. Precedentes desta Corte.
    7. GEE - Gratificação de Engargos Especiais - Prova no sentido de que a autora já recebe gratificação denominada "GEE". Necessidade de que do valor a ser pago em razão do direito aqui reconhecido - Gratificação de Atividade Perigosa - seja deduzida da GEE, uma vez que não cumuláveis.
    8. Dano Moral - Inexistência de repercussão extrapatrimonial que justifique a condenação do réu no pagamento de verba reparatória.
    9. Custas e honorários - Reforma - reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação pretendida. Diante da sucumbência mínima enfrentada pela parte autora arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo em que perdurou a ação, nos exatos termos do art.20, §4°, do CPC.
    PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL.” 
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 141-143, Doc. 1), foram rejeitados (fls. 147-148, Doc. 1 ).
    No apelo extremo (fls. 157-164, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, alega-se violação aos arts. 2°; 5°; 37, X; e 61 da Constituição. Em suma, a parte recorrente sustenta ter o Tribunal de origem invadido competências afetas ao Poder Executivo, ao determinar a concessão de gratificação não prevista em lei para os professores, bem como deixou de aplicar as Súmulas 37 e 339 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que impedem a extensão de aumento pelo Judiciário sob o fundamento de isonomia. 
    Inicialmente, os recursos Especial e Extraordinário foram sobrestados na origem, até o julgamento do Tema 905 pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 186-188, Doc. 1). 
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao órgão fracionário de origem para eventual retratação, face ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 315, da Repercussão Geral (fls. 21-23, Doc. 2).
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem ratificou parcialmente a decisão recorrida, apenas para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora à jurisprudência dos Tribunais Superiores. A propósito, veja-se a ementa do julgado (fls. 43/44, Doc. 2):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC (LEI N° 13.105/2015) NA APELAÇÃO CÍVEL - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO, EM FAVOR DA AUTORA, PROFESSORA ESTADUAL, DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PERIGOSA - MÉRITO DA APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROFESSORA ESTADUAL EM EXERCÍCIO EM UNIDADE PRISIONAL - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA QUE SE FAZ DEVIDA - CUMULATIVIDADE COM GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE) - IMPOSSIBILIDADE - DESCONTOS DOS VALORES JÁ PERCEBIDOS A TÍTULO DE GEE - NÃO OBSTANTE A AUTORA NÃO PERTENCER AOS QUADROS DO DEGASE, EXTRAI-SE QUE A LEI NÃO FEZ QUALQUER RESSALVA QUANTO À S CATEGORIAS E CARREIRAS DE SERVIDORES ALCANÇADOS PELA NORMA, MAS SIM QUE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA SEJA PAGA A TODOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO QUE SE ENCONTRAM EXPOSTOS AOS MESMOS RISCOS. REFORMA DO DECISUM - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - GEE - GRATIFICAÇÃO DE ENGARGOS ESPECIAIS - PROVA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA JÁ RECEBE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "GEE". NECESSIDADE DE QUE DO VALOR A SER PAGO EM RAZÃO DO DIREITO AQUI RECONHECIDO - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA - SEJA DEDUZIDA DA GEE, UMA VEZ QUE NÃO CUMULÁVEIS MANUTENÇÃO DA DECISÃO - GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA DA AÇÃO É DE CARÁTER GENÉRICO - AUSÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, CONFORME SÚMULA 339 DO STF, BEM COMO A VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2°, 5°, 37, X E XIII, E 61, PARÁGRAFO 1°, II, "A" E "B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" - SUPOSTA OFENSA AO TEMA N° 315, OBJETO DO RE N° 592.317/RJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA DA AÇÃO É DE CARÁTER GENÉRICO - AUSÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO - AJUSTE, NO ACÓRDÃO, DE OFÍCIO, PARA MODIFICAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ANTE A APLICABILIDADE DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, EM RELAÇÃO À S CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA RE N° 870.947/SE (TEMA N° 810), EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL -JUROS DE MORA. ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO, DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE, PARA AJUSTAR OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fls. 37-44, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reformou parcialmente a sentença e julgou o pedido procedente, para conceder a gratificação pleiteada pela parte autora. A propósito, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 132-137, Doc. 1): 
    “A r. sentença apelada ora recorrida, contudo, partiu da premissa de que a autora é servidora do DEGASE, integrando outra Secretaria e, portanto, excluída do benefício, negando, pois, a existência de dano moral a ser reparado estando, contudo, a merecer reparos. 
    Com efeito, a autora comprova, conforme documento carreado a fl. 26, que exerce sua atividade profissional de magistério em escola integrada junto ao DEGASE, onde o trabalho é voltado à infratores em instituição, a saber: Colégio Estadual Carlos da Costa, sob matricula n° 0938115-3, desde fevereiro de 2011. 
    Dessarte, nos termos do art. 1 da Lei Estadual n° 3.694/01, a gratificação de atividade perigosa, prevista na Lei Estadual n° 1.659/90, deverá ser estendida a todos os servidores que se encontrem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário. 
    Aliás, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, ao professor em exercício em uma das unidades escolares prisionais é devida a gratificação prevista nos mencionados diplomas legais, diante da notória periculosidade da atividade. 
    Neste sentido, os seguintes precedentes: 
    […]
    Assim, comprovado o exercício de atividade docente em instituição pertencente à unidade prisional, tendo em vista que a apelante leciona para menores infratores no mesmo espaço do DEGASE, deve ser observado o princípio da isonomia material, fazendo jus ao recebimento de gratificação pelo exercício de atividade perigosa, reconhecendo-se o direito autoral, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença. 
    Destaque-se, contudo, que segundo o contra-cheque da apelante, verifica-se que esta já recebe gratificação destinada a compensar os servidores que atuam em unidades escolares com funcionamento em unidades prisionais, denominada "GEE". 
    Logo, considerando que o benefício aqui perseguido ostenta o mesmo fato gerador da gratificação por encargo especial já percebida, deve o valor pago a esse título ser deduzido do numerário a ser auferida pela servidora decorrente de gratificação pelo exercício de atividade perigosa, uma vez que não são cumuláveis tais verbas. 
    Tal solução já vem sendo adotada nesta Corte, conforme se nota do aresto abaixo: 
    […]
    Por fim, constata-se que, no que tange aos danos morais, inexiste repercussão extrapatrimonial que justifique a condenação do réu no pagamento de verba reparatória.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a atividade profissional de magistério no estado do Rio de Janeiro (Leis Estaduais 1.659/1990 e 3.694/2001), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DE DISCIPLINAS REGULARES EM TURMAS COM ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO: PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916870 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2015)
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO EXTRACLASSE. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 922592 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE de 21/10/2016)
    No mesmo sentido, envolvendo a mesma questão, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.307.995, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/6/2021; RE 1.252.795, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/2/2020; RE 1.244.974, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/12/2019; e ARE 1.062.784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/8/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente